Tribunal: TJSP
Processo: 1063801-71.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Esclarecimentos prestados pela ré junto ao Ministério Público Federal em procedimento investigativo. Ausência de qualquer acusação contra o autor por prática de crime. Ré que esclarece que o documento questionado pelo MPF se trata de mera anotação que fez ao ouvir pessoas

Ementa:

Apelação Cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Esclarecimentos prestados pela ré junto ao Ministério Público Federal em procedimento investigativo. Ausência de qualquer acusação contra o autor por prática de crime. Ré que esclarece que o documento questionado pelo MPF se trata de mera anotação que fez ao ouvir pessoas envolvidas com a Confederação Brasileira de Tênis, a respeito de supostas irregularidades na gestão do autor como presidente daquela entidade, o que teria gerado seu suposto enriquecimento ilícito. Conduta da ré que não configura danos morais.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1063801-71.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
LACERDA DA ROSA, é apelada MARISA DE SOUZA ALIJA RAMOS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1063801-71.2017.8.26.0002 - Voto no 23597
2
Apelação Cível n° 1063801-71.2017.8.26.0002
Comarca de São Paulo - 8a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Adriana Marilda Negrão
Apelante: Jorge Lacerda da Rosa
Apelado: Marisa de Souza Alija Ramos
Voto no 23597
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Esclarecimentos prestados pela ré junto ao Ministério Público
Federal em procedimento investigativo. Ausência de qualquer
acusação contra o autor por prática de crime. Ré que esclarece
que o documento questionado pelo MPF se trata de mera
anotação que fez ao ouvir pessoas envolvidas com a
Confederação Brasileira de Tênis, a respeito de supostas
irregularidades na gestão do autor como presidente daquela
entidade, o que teria gerado seu suposto enriquecimento ilícito.
Conduta da ré que não configura danos morais.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida à f. 149/152 destes autos de ação
de reparação de danos morais, movida por JORGE LACERDA DA
ROSA, em relação a MARISA DE SOUZA ALIJA RAMOS, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1063801-71.2017.8.26.0002 - Voto no 23597
3
improcedente a pretensão inicial, condenando o autor no pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 15% do valor da causa (R$ 100.000,00).
Apelou o autor (f. 159/176) alegando, em suma, que: (a)
a ré, sem qualquer prova, afirmou, ao MPF, que algumas das anotações
entregues diziam respeito a supostas irregularidades praticadas
diretamente pelo autor e a supostos patrimônios adquiridos em seu
nome, em nome de sua família ou de terceiros beneficiários envolvidos;
(b) as informações prestadas pela ré ensejaram pedido de instauração
de inquérito pelo Procurador Geral da República (autuado sob o no
4.501), além de ser amplamente difundidas na imprensa; (c) o fato de o
inquérito contra o Senador Romero Jucá, onde foram prestadas as
informações ainda estar em curso, em nada prejudica a verificação da
conduta irregular da ré; (d) a r. sentença é nula, uma vez que não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, nos termos do
art. 489, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF, tendo em vista que o
argumento trazido na inicial se refere somente à assertiva da ré de que
estaria angariando patrimônio ilicitamente, o que não tem qualquer
relação com o inquérito contra o senador; (e) é clara a intenção da ré de
macular a reputação dele, autor; (f) subsidiariamente, requer a redução
dos honorários advocatícios.
A apelação, preparada (f. 177/178 e 210/211), foi contra-
arrazoada (f. 183/199).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos pelo autor foi disponibilizada no DJE em 22/01/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 158); a
apelação, protocolada em 14/02/2019, é tempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1063801-71.2017.8.26.0002 - Voto no 23597
4
Preliminarmente, não se verifica a alegada afronta ao art.
489, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF, porque a r. sentença está
devidamente fundamentada.
A mera discordância da parte vencida com os termos da r.
sentença não enseja sua nulidade.
Constou da inicial que: (a) em novembro de 2014, Katia
Maria Freitas Mueller, ex-contadora da Confederação Brasileira de Tênis,
levou, a conhecimento da Procuradoria da República em São Paulo,
notícia de supostas ilicitudes praticadas naquela entidade, da qual o
autor foi presidente, por três mandatos consecutivos, até março de 2017;
(b) em um dos documentos apresentados naquela ocasião havia uma
anotação “contato em Brasília: - 1 verba que vai direto para o Senador”,
sendo que, ao ser indagada, Katia afirmou que tal anotação havia sido
feita por sua advogada, ora ré nesta demanda; (c) o MPF determinou que
a ré prestasse esclarecimentos, tendo ela confirmado que fez tal
anotação com base em várias irregularidades que lhe foram narradas em
relação à gestão do autor, inclusive, quanto a supostos patrimônios
adquiridos por ele, em seu nome, em nome de membros da família ou de
terceiros; (d) a ré fez tal afirmação sem apresentar qualquer prova,
faltando com a verdade, mas que a acusação, por ela realizada, no bojo
de procedimento investigativo, motivou pedido de instauração de
inquérito pelo STF, ensejando ainda ampla divulgação pela mídia, pelo
que ajuizou a presente demanda visando à reparação dos danos morais
que alega ter sofrido.
Em contestação, a ré alega que: (a) foi contratada pelo
presidente da Federação de Tênis do Espírito Santo e pelo vice-
presidente da Confederação Brasileira de Tênis para fazer diversas
denúncias contra o autor, quanto a supostas irregularidades de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1063801-71.2017.8.26.0002 - Voto no 23597
5
gestão, as quais foram feitas perante ao Ministério Público Federal,
Comitê Olímpico Brasileiro, Ministério do Esporte, Tribunal de Contas da
União, Controladoria Geral da União, Correios, entre outros; (b) tais
denúncias ensejaram diversos procedimentos investigatórios contra o
autor, pelo Ministério Público Federal, de São Paulo, de Minas Gerais e
de Santa Catarina, bem como pela Polícia Federal; (c) para instruir tais
denúncias, fez análise de documentos e ouviu depoimentos de ex-
funcionários, fazendo anotações acerca das informações que obteve; (d)
Katia, ex-contadora da CBT, foi uma dessas pessoas ouvidas e por ter
informações sobre os gastos, prestou depoimento ao MPF e à Polícia
Federal, levando consigo, por engano, alguns documentos com
anotações da ré; (e) diante disso, a ré intimada pelo MPF a prestar
esclarecimentos sobre tais anotações, apenas afirmou que são baseadas
em informações obtidas com as pesquisas que fez, deixando bem claro
que eram suposições, sendo que nunca acusou o autor de qualquer
crime; (f) o simples fato de ser investigado em decorrência de seu
depoimento não enseja danos morais, ainda mais diante da existência de
outras investigações e condenações contra ele.
O documento de f. 18 e 89 refere-se ao pedido de
esclarecimento enviado pelo MPF à ré, do qual consta: “1) A anotação
manuscrita “contato em Brasília: 1 verba que vai direto para um senador”
partiu do punho de Vossa Senhoria?; 2) Em caso de resposta positiva à
'pergunta 1', o que significa tal informação? Quem é o mencionado 'um
senador'? Que 'verba' é essa? Como ocorre tal pagamento?”
Em resposta à tal requisição, a ré informou que: “sim, de
fato os dados do documento de fls. 8 são anotações que eu fiz, de
próprio punho e que, provavelmente por equívoco, foi levado e juntado
pela Sra. Kátia Muller aos documentos que a mesma apresentou perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1063801-71.2017.8.26.0002 - Voto no 23597
6
ao Ministério Público Federal, em denúncia formulada contra o Sr. Jorge
Lacerda da Rosa. Esse documento consiste na anotação de várias
supostas irregularidades que me foram narradas por diversas pessoas
que têm ou tiveram algum envolvimento na gestão do Sr. Jorge Lacerda
Rosa frente à Confederação Brasileira de Tênis (funcionários, ex-
funcionários, parceiros, prestadores de serviços, etc). Algumas dessas
anotações dizem respeito diretamente a supostas irregularidades
praticadas diretamente pelo Sr. Jorge Lacerda da Rosa e supostos
patrimônios adquiridos pelo mesmo ou em nome de sua família ou
de terceiros beneficiários e envolvidos” (f. 19 e 90
grifo na
transcrição).
Pela leitura da inicial, infere-se que o autor se insurge
unicamente em relação à afirmação da ré, quando da prestação de
esclarecimentos junto ao MPF, de que ele, sua família e terceiros haviam
se beneficiado com as irregularidades em sua gestão na CBT (parte
grifada no trecho cima dos esclarecimentos prestados pela ré), não se
referindo quanto aos demais relatos trazidos pela ré em seu depoimento
naquele processo investigatório.
Tal conclusão é corroborada nos embargos de declaração
opostos, bem como nas razões recursais, em que o autor afirma que a ré
fez declaração desnecessária ao MPF, pois não tinha qualquer relação
com aquela investigação contra o senador Romero Jucá, o que
demonstraria a intenção da ré em lhe caluniar.
Razão não assiste ao recorrente.
Isso porque, do conteúdo dos esclarecimentos que fez, a
ré se restringiu a responder aos questionamentos feitos pelo MPF,
assumindo que fez a anotação mencionada com base em supostas
irregularidades na gestão do autor como presidente da CBT, que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1063801-71.2017.8.26.0002 - Voto no 23597
7
foram narradas por diversas pessoas envolvidas com a entidade, as
quais teriam ensejado suposto enriquecimento ilícito do autor, de seus
familiares e de terceiros.
Ressalte-se que a ré admitiu que se referem a meras
anotações que fez, quando efetuava pesquisa administrativa para colher
material a fim de instruir denúncias contra o autor, sendo que, neste
trecho dos esclarecimentos, o qual é questionado nesta demanda, não
há qualquer acusação ao autor, tendo a ré deixado bem claro que se
tratavam de meras suposições.
No mais, o autor nem sequer instruiu estes autos com
cópia do inquérito instaurado pelo STF, que teria se baseado unicamente
nesta parte dos esclarecimentos prestados pela ré ao MPF, de que ele
supostamente teria se enriquecido ilicitamente.
Além disso, se a mídia teve acesso aos esclarecimentos
prestados em investigação judicial e houve divulgação indevida, tal não
pode ser imputado à ré.
Quanto aos honorários sucumbenciais fixados em primeiro
grau em 15% do valor da causa (R$ 100.000,00), mostra-se suficiente e
adequado para remunerar condignamente o advogado, tendo em vista a
natureza e a complexidade da causa. São eles, nesta oportunidade, em
razão do desprovimento do recurso, majorados para 20% do valor
atualizado da causa.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica